Tribunal: TJBA
Processo: 0158964-74.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0158964-74.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Antonio de Souza Ribeiro Junior e outros (2) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: Desenbahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia Sa e outros (2) Advogado(s):DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, PAULO ROCHA BARRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Antonio de Souza Ribeiro Junior contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo a procedência da Ação Monitória, mas suspendendo a exigibilidade da sucumbência. O Embargante alega omissão e contradição em relação à nulidade processual (intimação do revel) e ao cerceamento de defesa (ausência de saneamento), além de requerer prequestionamento explícito. II. Questão em discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 346 do CPC em relação ao réu revel sem advogado; (ii) saber se o Acórdão se omitiu quanto ao cerceamento de defesa, e (iii) saber se o pleito de prequestionamento explícito deve ser acolhido, e se é cabível a multa por protelação. III. Razões de decidir 3. O Acórdão não padece de omissão, tendo enfrentado de forma clara e suficiente a questão da intimação do réu revel, cuja regra legal (art. 346 CPC) dispensa a intimação pessoal, fluindo o prazo da publicação oficial. 4. O argumento de cerceamento de defesa foi rechaçado de forma fundamentada, concluindo-se pela suficiência da prova documental e desnecessidade de dilação probatória, o que afasta a alegação de omissão. 5. O prequestionamento explícito é desnecessário, porquanto o enfrentamento das teses jurídicas e dos dispositivos legais aplicáveis já garante o acesso às instâncias superiores (prequestionamento ficto – art. 1.025 CPC). 6. Não se aplica a multa por embargos protelatórios, pois o intuito de prequestionar, ainda que improcedente, não configura manifesta má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado, devendo ser rejeitados quando o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas. 2. A interposição de aclaratórios com propósito de prequestionamento, por si só, não justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, desde que ausente a manifesta má-fé." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 346; CC, art. 324. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.214/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23/8/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0158964-74.2003.8.05.0001, em que figuram como embargante ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR e como embargado DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA SA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora